Tribunal: STF
Processo: RHC 55605
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
- Habeas Corpus. - Alegações de extinção da punibilidade pela prescrição. - Acórdãos que não conhecem dos pedidos, com fundamento em serem recorríveis as decisões. - Fundamento improcedente, diante do disposto do art. 646, VII, do Código de Processo penal. - Recursos providos para que o Tribunal local aprecie as impetrações.